Tribunal: TJMT
Processo: 51792-80.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 10/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
10/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
10/05/2021 - 12:21:27
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80517924120188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80517924120188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ANILTON
PEUGEOT/BOXER
JZU2802 MT ANDRADE CIRCULACAO 04/05/2020
FURG MED
FERREIRA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/210/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2